Tribunal: STF
Processo: AI 790360
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PEÇAS 
   OBRIGATÓRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Deficiência no 
   traslado que inviabiliza o exame do agravo de instrumento. Compete 
   ao Agravante o dever de fiscalizar a correta formação do 
   instrumento. Precedentes.